Tribunal: TJPA
Processo: 0827549-30.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827549-30.2024.8.14.0006

APELANTE: CATHLEEN PRISCILA GOES BASTOS ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL (GAE). ATUAÇÃO EM UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LEI MUNICIPAL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. NORMA AUTOAPLICÁVEL. RECURSO PROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de implantação e pagamento retroativo da Gratificação de Atividade Especial (GAE), prevista no art. 232, I, da Lei Municipal nº 2.176/2005, ao fundamento de ausência de comprovação do efetivo exercício das atividades em unidade de saúde de urgência e emergência ou vinculada ao Programa Saúde da Família (PSF).

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora técnica de enfermagem faz jus à Gratificação de Atividade Especial, à luz do exercício de suas funções em unidades de saúde de urgência e emergência e no PSF; (ii) estabelecer se a norma municipal é autoaplicável, prescindindo de regulamentação infralegal para a concessão da gratificação.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interpretação das normas que tratam de gratificações por desempenho de atividades especiais deve observar sua finalidade teleológica, especialmente quando se trata de valorizar o trabalho exercido sob condições excepcionais em prol do serviço público, em consonância com o art. 37, caput, da CF/1988.

4.

A GAE possui natureza
propter laborem
, sendo devida aos servidores que atuam em unidades de saúde de urgência, emergência ou vinculadas ao PSF, desde que comprovado o efetivo exercício das atividades específicas previstas na legislação.

5.

Restou comprovado nos autos que a servidora exerceu suas funções de técnica em enfermagem na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do PAAR e anteriormente na UBS do PAAR, vinculada ao Programa Saúde da Família, fazendo jus à gratificação nos termos do art. 232, I, da Lei Municipal nº 2.176/2005.

6.

A norma municipal é autoaplicável, uma vez que já estabelece expressamente os critérios, percentuais e condições para percepção da GAE, não sendo necessária regulamentação posterior via decreto para sua efetiva implementação.

7.

A jurisprudência local reconhece a autoaplicabilidade de gratificações quando preenchidos os requisitos legais objetivos e demonstrado o exercício da atividade em condições específicas legalmente previstas.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A atuação de servidora técnica de enfermagem em unidade de saúde de urgência e emergência e em unidade vinculada ao Programa Saúde da Família caracteriza o exercício de atividade especial, apto a ensejar a percepção da Gratificação de Atividade Especial – GAE.

2.

A Lei Municipal nº 2.176/2005 é autoaplicável quanto à concessão da GAE, dispensando regulamentação infralegal quando preenchidos os requisitos legais.

3.

A prova documental do local de lotação e das atribuições exercidas é suficiente para reconhecer o direito à GAE, não se exigindo comprovação adicional do exercício das funções típicas do cargo quando estas são inerentes à unidade de saúde específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput; art. 37, caput; CPC/2015, arts. 341, II, e 85, § 4º, II; Lei Municipal nº 2.176/2005, arts. 231, 232, 233, Anexos I e II; Lei Municipal nº 2.184/2005.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0005698-36.2016.8.14.0074, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 02.10.2023; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0016364-65.2014.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 30.10.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05.02.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CATHLEEN PRISCILA GOES BASTOS ARAUJO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Urgência, julgou improcedente o pedido inicial, negando-lhe o direito à percepção da Gratificação de Atividade Especial (GAE), prevista no art. 232, I, da Lei Municipal nº 2.176/2005.

Historiando os fatos, Cathleen Priscila Goes Bastos Araujo ajuizou a ação suso mencionada, narrando que é servidora pública municipal, exercendo o cargo de Técnica em Enfermagem, com lotação em unidades de saúde vinculadas ao atendimento de urgência e emergência, tais como a UPA do PAAR e, anteriormente, na UBS do PAAR, esta última vinculada ao Programa Saúde da Família (PSF). Alegou que, embora lotada em tais unidades e desempenhando atividades condizentes com aquelas previstas no art. 232, I, da Lei Municipal nº 2.176/2005, nunca recebeu a Gratificação de Atividade Especial, direito que entende ser-lhe devido. Requereu, assim, a implantação da referida gratificação em folha de pagamento e o pagamento das parcelas vencidas.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“A GAE é gratificação propter laborem, atrelada ao efetivo exercício das atividades específicas e não constitui vantagem genérica. Os Tribunais Superiores assentam:

(a) é vedado ao Judiciário criar ou estender vantagem sem suporte legal (princípio da separação de poderes e orientação sumulada do STF), mas é legítimo determinar o cumprimento da lei vigente quando provados seus requisitos;

(b) vantagens propter laborem somente são devidas enquanto preenchidas as condições legais, a partir de sua comprovação, não havendo direito adquirido a percebê-las fora desses marcos (jurisprudência reiterada do STJ e do STF em matéria remuneratória de servidores).

Aplicando-se tais diretrizes ao caso, não se reconhece-se o direito da parte Autora ao recebimento da GAE, pois não comprovada a lotação/atividade nas unidades contempladas.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.

Condeno a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, os quais ficam suspensos em razão da justiça gratuita.

Publique-se. Intimem-se.”

Inconformada com a sentença, a autora interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, a apelante alegou que restou comprovado nos autos que, desde abril de 2022, exerceu suas funções na Unidade de Pronto Atendimento do PAAR (UE do PAAR), reconhecida como unidade de urgência e emergência, e, anteriormente, na UBS do PAAR, vinculada ao PSF. Destacou que o próprio Município, em parecer jurídico de ID 133033951, reconhece o direito à GAE a servidores lotados nessas unidades, e que, inclusive, há nos autos contracheque de servidora em condições semelhantes, que recebe a referida gratificação. Defendeu, portanto, que a negativa do benefício fere o princípio da isonomia previsto no art. 5º da Constituição Federal.

Acrescentou que a fundamentação da sentença mostra-se equivocada, pois desconsiderou o exercício das atividades da apelante em unidades contempladas pelo art. 232, I, da legislação municipal. Invocou a existência de pareceres jurídicos da própria municipalidade reconhecendo o direito à GAE em tais hipóteses (IDs 1333033955 e 133035203).

Argumentou ainda que a contestação do Município foi genérica, deixando de impugnar os documentos acostados aos autos, o que caracterizaria confissão ficta, conforme o art. 341, inciso II, do CPC. Por fim, impugnou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, requerendo que, com a reforma da sentença, seja o Município condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Ao final, requereu: o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecido seu direito à Gratificação de Atividade Especial, com pagamento das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal, e implantação da vantagem em folha de pagamento; bem como a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento).

Em contrarrazões, o Município de Ananindeua alegou que a GAE possui natureza propter laborem, exigindo prova efetiva do exercício das atividades específicas descritas na legislação, não bastando, para tanto, a simples lotação em unidade de saúde. Asseverou que os documentos apresentados não demonstram o desempenho habitual das funções previstas no art. 232, I, da Lei Municipal nº 2.176/2005. Invocou o princípio da legalidade administrativa e citou jurisprudência do STJ e STF que vedam a concessão judicial de gratificações sem amparo legal. Rechaçou, ainda, a alegação de isonomia, ao argumento de que um erro administrativo não gera direito subjetivo a benefício incompatível com a legislação.

Ao final, pleiteou o não provimento do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, assentou que a demanda versa sobre interesse patrimonial disponível das partes e, portanto, ausente interesse público ou social que justifique sua intervenção nos autos como fiscal da ordem jurídica. Assim, manifestou-se pela abstenção de atuação ministerial no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Tratase de recurso de apelação interposto por Cathleen Priscila Goes Bastos Araujo contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão da Gratificação de Atividade Especial (GAE) a partir da interpretação restritiva do art. 232, I, da Lei Municipal nº 2.176/2005, que disciplina as gratificações devidas aos servidores municipais em razão do exercício de atividades em unidades de saúde de urgência e emergência, bem como de unidade vinculada ao Programa de Saúde da Família, sob o fundamento de ausência de comprovação do efetivo exercício das atividades especiais conforme exigido em lei.

Inicialmente, cumpre pontuar, com fundamento no direito constitucional à isonomia e à valorização do trabalho, que a interpretação das normas que dispõem sobre vantagens pecuniárias de servidor público deve observar não apenas a literalidade da lei, mas a sua finalidade teleológica de reconhecer e remunerar, de forma adequada, o exercício de atividades que impõem ao servidor especial desgaste físico, emocional e atribuições extraordinárias em prol do interesse coletivo consubstanciado no serviço público de urgência e emergência (art. 37, caput, da Constituição Federal).

A gratificação cuja concessão se pleiteia neste caso é, por sua própria natureza, propter laborem, qual seja, devida em decorrência do trabalho efetivamente prestado em condições excepcionais e atípicas em relação às atividades ordinárias do cargo, razão pela qual exige comprovação objetiva do exercício das atividades especiais.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que a apelante desempenhou, a partir de abril de 2022, suas funções de Técnica em Enfermagem na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do PAAR, unidade de saúde estruturada para atendimento de urgência e emergência, e, anteriormente, na Unidade Básica de Saúde do PAAR vinculada ao PSF, ambas claramente enquadráveis nos arts. 231 e 232, I, da Lei Municipal nº 2.176/2005, com as alterações da Lei nº 2.184/2005, norma legal que assim dispõe:

Art. 231 - As Gratificações Técnicas estão vinculadas ao exercício de atividades essencialmente técnicas, descritas, analisadas e avaliadas de acordo com requisitos previamente estabelecidos, sendo remuneradas de acordo com o nível de complexidade e de responsabilidade das atividades exercidas.

Art. 232 - São espécies de Gratificações Técnicas:

I - Gratificação de Atividade Especial, que compreendem as gratificações decorrentes do exercício de atividades de saúde em unidades de internação de urgência e emergência, unidades de hemoterapia, unidades de atenção psico-social, unidades de notificação, captação e distribuição de órgãos, bem como em razão do exercício de atividades relativas ao Programa Saúde da Família.

(...)

Art. 233 - Para efeito de percepção dessas gratificações mencionadas o servidor precisa atender plenamente aos requisitos a serem regulamentados, através de Decreto, bem como deverá atender as condições dos demais diplomas legais existentes ou a serem publicados após este Plano.

Por seu turno, os artigos 4º, 5º e 6º da referida lei descrimina quais são os cargos de analista, técnico e auxiliar municipal, estabelecendo, inclusive, a forma de remuneração, jornada de trabalho e percepção de gratificações, senão vejamos:

Art. 4º Os cargos da Carreira de Serviço Público Municipal são estruturados e transformados observando a seguinte nomenclatura:

I - Analista Municipal;

II - Técnico Municipal;

III - Auxiliar Municipal.

Art. 5º Os cargos ocupados e vagos, de Administrador, Advogado, Analista de Sistema, Arquiteto, Assistente Social, Bibliotecário, Contador, Economista, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Civil, Engenheiro Sanitarista, FarmacêuticoBioquímico, Fisioterapeuta, Fonoaudiologia, Inspetor de Rendas, Médico Veterinário, Nutricionista, Psicólogo, Químico Industrial, Sanitarista, Sociólogo, Terapeuta Ocupacional, Administrador Escolar, Orientador Educacional e Supervisor Escolar da administração direta ficam transformados no cargo de Analista Municipal.

Parágrafo Único - Fica criado o cargo de Analista Municipal, no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Ananindeua.

Art. 6º
Os cargos ocupados e vagos
, de Agente de Postura e Ordem Econômica, Agente de Vigilância Ambiental, Agente de Vigilância Sanitária, Assistente de Administração, Cadastrador, Desenhista, Programador de Computador, Técnico Agrícola, Técnico de Laboratório, Técnico em Agrimensura, Técnico em Contabilidade, Técnico em Edificações,
Técnico em Enfermagem
, Técnico em Higiene Dental e Técnico em Saneamento da administração direta,
ficam transformados no cargo de Técnico Municipal.

Parágrafo Único -
Fica criado o cargo de Técnico Municipal, no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Ananindeua
. (grifo nosso)

Não bastasse isso, observa-se que o Art. 96, combinado com o Art. 101 e os anexos I e II da lei de planos de cargos e carreira, fazem referências sobre as atribuições do cargo de técnico de enfermagem.

Os Anexo da lei, abaixo listados, determinam sobretudo o percentual da gratificação a ser implementado a cada cargo, bem como, descreve a área de atuação dos técnicos, na área de saúde.

Por oportuno, transcreve-se o trecho do anexo “I”, da lei de cargos e carreiras que em seu quadro “G” estabelece e detalha o percentual a ser pago sobre a Gratificação de Atividade Especial D – técnico municipal – saúde, bem como, transcrevo suas alterações realizadas pela Lei 2.184/05
, in verbis
:

NATUREZA - SERVIÇO ESSENCIAL;

GRUPO: SAÚDE

TIPO-DESCRIÇÃO: 090 ATIVIDADE ESPECIAL D – TÉCNICO MUNICIPAL – SAÚDE

BASE DE CÁLCULO: 7% do nível 198 (R$ 2.048,04)

VALOR: R$ 143,36

CÓDIGO: 2.2.090

Art.15. O Quadro G – Gratificações Especiais, do Capítulo XV – Anexo de Quadros e Tabelas passa a vigorar com as seguintes alterações:

TIPO DESCRIÇÃO: 090 ATIVIDADE ESPECIAL D – TÉCNICO MUNICIPAL – SAÚDE

BASE DE CÁLCULO: 44,2% do nível 105

VALOR DA GRATIFICAÇÃO: R$ 143,53

CÓDIGO: 2.2.090 .00

Corroborando, transcreve-se o Anexo II, da lei que estrutura a carreira dos servidores do município de Ananindeua, sobre os requisitos e atribuições do cargo técnico, na área da saúde, ou seja,
técnicos em enfermagem
, vejamos:

05.1.5.
Subatividade – Saúde

X. Ministrar, de acordo com a prescrição médica, remédios e tratamentos que não exijam conhecimentos especializados;

XI. Realizar curativos simples e de emergência, utilizando noções de primeiros socorros ou observando prescrições estabelecidas;

XII. Prestar, sob orientação do médico ou enfermeiro, serviços técnicos de enfermagem, ministrando medicamentos ou tratamento aos pacientes;

XIII. Controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e pressão;

XIV. Efetuar curativos diversos, empregando os medicamentos e materiais adequados, segundo orientação médica;

XV. Preparar e esterilizar material, instrumental, ambientes e equipamentos para a realização de exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas;

XVI. Auxiliar o médico em pequenas cirurgias, observando equipamentos e entregando o instrumental necessário, conforme instruções recebidas;

XVII. Auxiliar na coleta e análise de dados sócio-sanitários da comunidade, para o estabelecimento de programas de educação sanitária;

XVIII. Proceder a visitas domiciliares, a fim de efetuar testes de imunidade, vacinação, investigações, bem como auxiliar na promoção e proteção da saúde de grupos prioritários;

XIX. Participar de programas educativos de saúde que visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos sadios em grupos específicos da comunidade (crianças, gestantes e outros);

XX. Receber, registrar e encaminhar doentes e consulentes para atendimento médico, odontológico em ambulatórios, postos de saúde ou hospitais;

O PCCR estabelece, ainda, os princípios da Universalidade; Equidade e da Isonomia entre os servidores municipais.

Pela leitura das normas transcritas, observa-se que o cargo de técnico de enfermagem possui nomenclatura de Cargo Técnico, entretanto, a lei faz referência a outros requisitos que diferenciam os cargos técnicos, sobretudo em relação à área de atuação.

No tocante ao G.A.E, para a sua percepção deve estar preenchido o requisito de exercício em atividade de saúde, em unidades de internação de urgência e emergência, unidades de hemoterapia, bem como, os profissionais que atuem em áreas de unidades de atenção psicossocial, unidades de notificação, captação e distribuição de órgãos, bem como em razão do exercício de atividades relativas ao Programa Saúde da Família, e no caso sob julgamento resta claro que a apelante atua na área da saúde e comprova seus requisitos para atuar como técnica em enfermagem.

Vale ressaltar que a norma municipal é autoaplicável, uma vez que estabelece os requisitos para sua percepção e estipula os valores a aplicados a título de gratificação, não dependendo de decreto, superveniente, para a sua regulamentação, visto que o legislador se incumbiu de exaurir os requisitos e atributos da gratificação de atividade especial – GAE.

Por oportuno, colaciono jurisprudência sob a autoaplicabilidade das gratificações quando a lei delimita todos os seus requisitos, não necessitando de decreto para a sua implementação, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PROFESSORES MUNICIPAIS.
GRATIFICAÇÃO PARA ATUAR EM CLASSE COM ALUNOS ESPECIAIS. VIGÊNCIA DA LEI Nº 273/12. PAGAMENTO DEVIDO PELO MUNICÍPIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Lei Municipal de Tailândia (273/2012) prevê pagamento de gratificação para professores que atuarem em salas de aula com alunos especiais. Valores são devidos calculados sobre o salário base, conforme disposição de Lei. 2. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005698-36.2016.8.14.0074 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. PROFESSORA NÍVEL MÉDIO. CLASSE ESPECIAL.
PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. NÍVEL SUPERIOR PERCENTUAL DE 50% PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10.
LEI ESPECIAL. PREVALÊNCIA SOBRE LEI GERAL (LEI 5810/94). SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 1. A Controvérsia recursal reside na análise do direito da autora, professora de nível médio, à percepção da gratificação de escolaridade, pelo fato de ter concluído curso superior, sob a alegação de que o art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico único do Servidores Estaduais) prever a gratificação de 80% para os servidores munidos de curso superior. 2. A questão ora discutida já foi objeto de reiteradas discussões nos plenários desta Corte, tendo finalmente sido sedimentado o entendimento no sentido de que é devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de nível médio que alcançassem a formação superior. Porém, deve ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério público do Estado do Pará, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94). (TJPA. Acórdão 164.694. TRIBUNAL PLENO. Publicado em 2016-06-16). 3. Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei (Lei 7.442/2010). 4. A situação fática descrita e comprovada na Inicial demonstra, claramente, que a professora se enquadra na exigência do Art. 33 da Lei 7.442/2010 para que lhe seja concedida a gratificação de escolaridade no percentual de 50%, por conta da aquisição do grau de licenciatura plena em curso universitário. 5. SENTENÇA REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0016364- 65.2014.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

Sendo assim, a sentença de improcedência, ao negar a gratificação sob o fundamento de ausência de demonstração robusta do exercício das atividades especiais, contrariou a própria natureza propter laborem da GAE ali prevista, eis que os documentos constantes nos autos comprovam a lotação e o efetivo exercício das funções em unidades que, por sua essência, são aquelas que ensejam o pagamento da vantagem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela parte autora, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente os pedidos da inicial, determinando que o município proceda a implementação da Gratificação de Atividade Especial à apelante, sob os valores descrito no anexo II – tabela “G” do PCCR municipal, conforme a presente fundamentação.

Condeno, ainda, o apelado ao pagamento dos valores retroativos, limitando-se ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença, com a aplicação dos consectários legais conforme decidido pelo STJ nos autos do REsp nº 1.492.221.

Condeno, ainda, o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbências, que serão estabelecidos em fase de liquidação de sentença, conforme previsão do Art. 85, § 4º, II, do CPC, por ser ilíquida a sentença.

Sem custas ao apelado, ante a isenção legal.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/02/2026